Tribunal: STF
Processo: HC 74746
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA PELO TRIBUNAL A
QUO.
I. - Reconhecida a reincidência, à vista da certidão de
antecedentes criminais constante dos autos, o Tribunal a quo, dando
provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, agravou
corretamente a pena aplicada pelo juízo de primeiro grau.
II. - H.C. indeferido.